Tribunal: TJSP
Processo: 1517459-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas pela prova oral e documental colhidas durante a instrução – Dolo da agente evidenciado do contexto em que se desenvolveram os fatos – Fraude devidamente comprovada – Aplicação do princípio da insignificância – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas pela prova oral e documental colhidas durante a instrução – Dolo da agente evidenciado do contexto em que se desenvolveram os fatos – Fraude devidamente comprovada – Aplicação do princípio da insignificância – Descabimento – Valor da 'res' que não pode ser considerado irrisório – Conduta não minimamente reprovável – Aplicação indiscriminada desse instituto que estimularia a prática de delitos menores – Ademais, maus antecedentes e reincidência que obstam o reconhecimento do aclamado princípio – Condenação mantida – Dosimetria – Redução da pena – Acolhimento – Ré que ostenta duas condenações definitivas anteriores, sendo uma delas utilizada na primeira fase, a título de mau antecedente e, a outra, na segunda etapa, caracterizadora de reincidência – Elevações imprimidas em primeiro grau que se revelaram excessivas, comportando mitigação – Reconhecimento da confissão – Descabimento – Admissão parcial dos fatos que não foi utilizada pela magistrada como fundamento da condenação – Não incidência da Súmula 545, do STJ – Agravante da reincidência que prepondera sobre a atenuante da confissão – Inteligência do art. 67, do CP – Abrandamento do regime prisional – Desacolhimento – Maus antecedentes e reincidência que desautorizam a fixação de regime menos gravoso – Inteligência do art. 33, §3o, do Código Penal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517459-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
PAULA LOURENÇO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a ANA PAULA
LOURENÇO DE LIMA para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 17 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida,
por seus próprios fundamentos. V.U , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Paula Lourenço de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza Sentenciante: Maria Priscilla Ernandes Veiga
Oliveira
Voto no 35076
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
Pretendida
absolvição por atipicidade da conduta Impossibilidade
Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
demonstradas pela prova oral e documental colhidas
durante a instrução
Dolo da agente evidenciado do
contexto em que se desenvolveram os fatos
Fraude
devidamente comprovada
Aplicação do princípio da
insignificância Descabimento Valor da 'res' que não
pode ser considerado irrisório Conduta não minimamente
reprovável Aplicação indiscriminada desse instituto que
estimularia a prática de delitos menores Ademais, maus
antecedentes e reincidência que obstam o reconhecimento
do aclamado princípio
Condenação mantida

Dosimetria Redução da pena Acolhimento Ré que
ostenta duas condenações definitivas anteriores, sendo uma
delas utilizada na primeira fase, a título de mau antecedente
e, a outra, na segunda etapa, caracterizadora de
reincidência Elevações imprimidas em primeiro grau que
se revelaram excessivas, comportando mitigação

Reconhecimento da confissão Descabimento Admissão
parcial dos fatos que não foi utilizada pela magistrada
como fundamento da condenação
Não incidência da
Súmula 545, do STJ
Agravante da reincidência que
prepondera sobre a atenuante da confissão Inteligência
do art. 67, do CP Abrandamento do regime prisional
Desacolhimento
Maus antecedentes e reincidência que
desautorizam a fixação de regime menos gravoso

Inteligência do art. 33, §3o, do Código Penal Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Pela
r.
sentença
de
fls.
188/199
(complementada a fls. 266/267), Ana Paula Lourenço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Lima foi condenada à pena de 03 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no art. 171, caput, do
Código Penal, e foi absolvida da imputação contida no
art. 171, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do codex, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformada, apela a acusada em busca da
absolvição por atipicidade da conduta, fulcrada no
princípio da insignificância. E, alternativamente, pugna
pela redução da pena-base, pelo reconhecimento da
atenuante da confissão e pelo abrandamento do regime
prisional (fls. 321/324).
Contrariado
o
recurso
(fls.
329/334),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. José Roberto Jauhar Julião opinado pelo não
provimento do apelo (fls. 340/386).
É o relatório.
A imputação é de que, no dia 02 de maio de
2019, no período da tarde, no estabelecimento comercial
Mr. Pretzels, localizado no interior do Shopping Itaquera,
na Avenida José Pinheiro Borges, Itaquera, nesta cidade
e comarca da Capital, a acusada obteve para si,
vantagem ilícita no valor de R$ 270,00, em prejuízo da
empresa Mr. Pretzels, induzindo a vítima Gabriella Costa
Trajano da Silva em erro, mediante ardil.
Consta, também, que, no dia 19 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
4
2019, por volta das 14h15min, no estabelecimento
comercial Mr. Pretzels, localizado no interior do Shopping
Mooca, situado na Rua Capitão Pacheco Chaves, n° 313,
Mooca, nesta cidade e comarca da Capital, a acusada
tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da
empresa Mr. Pretzels, induzindo a vítima Gabriella Costa
Trajano da Silva em erro, mediante ardil, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo narra a denúncia, Ana Paula
decidiu praticar o golpe conhecido como “golpe do troco”
contra a empresa vítima.
Para tanto, no dia 02 de maio de 2019, ela se
dirigiu ao Shopping Itaquera e abordou a vítima
Gabriella, que estava trabalhando no estabelecimento
comercial
Mr.
Pretzels.
Assim,
a
denunciada
se
identificou como sendo a “moça do troco” e, fingindo que
estava conversando com Anderson, proprietário do
estabelecimento comercial, pelo celular, pediu o dinheiro
do caixa à vítima. Assim, Gabriella, acreditando que a ré
estava conversando com seu patrão, vez que inclusive
falou o nome dele, entregou-lhe a quantia de R$ 270,00
que estava no caixa da empresa.
Posteriormente, a vítima percebeu que havia
caído em um golpe e registrou a ocorrência apenas no
Shopping Itaquera.
Apurou-se, também, que, no dia 19 de julho
de 2019, a vítima estava trabalhando no Mr. Pretzels

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
5
localizado no Shopping Mooca, oportunidade em que a
acusada ali compareceu e tentou novamente induzir
Gabriella em erro, identificando-se como a “moça do
troco”. Ocorre que a vítima reconheceu Ana Paula como
sendo a autora do primeiro golpe e a segurou pelo braço,
sendo ajudada pela funcionária Larissa. Em seguida, os
seguranças do shopping foram acionados e prenderam a
denunciada em flagrante, circunstância esta que alheia à
vontade da ré, que impediu a consumação do delito.
Não obstante, ao final da instrução, a
acusada foi absolvida do segundo delito (estelionato
tentado) por insuficiência probatória.
Pois bem.
Em que pesem as alegações defensivas, de
absolvição não se cogita.
Isso porque a materialidade delitiva restou
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06),
pelos boletins de ocorrência (fls. 10/13, 28/29 e 30/31),
pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 53), bem
como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, por seu turno, é indubitável.
Aliás,
desnecessária
a
análise
mais
aprofundada do acervo probatório, notadamente porque
as provas são robustas, não havendo dúvidas quanto à
ocorrência dos fatos. Destarte, ficou evidenciado que a
apelante, agindo por meio fraudulento, induziu a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Gabriela Costa Trajano da Silva em erro, fazendo-se
passar por preposta do dono do estabelecimento
comercial no qual a ofendida trabalhava, solicitando a ela
o dinheiro do caixa que efetivamente lhe foi entregue e,
assim, obteve vantagem indevida.
Além disso, a defesa não questiona os fatos
em si, mas apenas pretende que a ré seja absolvida por
atipicidade
da
conduta, fulcrada no princípio da
insignificância.
Sem razão, entretanto.
Ora, para se conjecturar a incidência do
referido
princípio,
não
basta
apenas
levar
em
consideração friamente o valor da res. Ao contrário,
devem ser verificados certos requisitos para configuração
do crime de bagatela, tais como mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade da ação, reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
E os precedentes do Supremo Tribunal
Federal são nessa esteira, confira-se:
“(...) 1. A tipicidade penal não pode ser percebida
como o trivial exercício de adequação do fato
concreto
à
norma
abstrata.
Além
da
correspondência formal, para a configuração da
tipicidade,
é
necessária
uma
análise
materialmente valorativa das circunstâncias do
caso concreto, no sentido de se verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
7
ocorrência de alguma lesão grave, contundente e
penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2.
Para a incidência do princípio da insignificância,
devem ser relevados o valor do objeto do crime e
os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima
ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade
do
comportamento
e
a
inexpressividade da lesão jurídica causada”(...)
Ordem
denegada.
(HABEAS
CORPUS
no
102088/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma
- j. 06/04/2010).
No presente caso, verifica-se que as provas
constantes dos autos permitem concluir que não é
inexpressiva a lesão jurídica provocada pela conduta da
ré.
De
saída, o
valor
adquirido de forma
fraudulenta (R$ 270,00), se não é expressivo, também
não pode ser considerado irrisório, notadamente porque
a fraude foi perpetrada contra a funcionária do
estabelecimento-vítima, que arcou com o prejuízo,
sofrendo, portanto, desfalque patrimonial relevante.
Ademais, acobertar-se o delito com o manto
do princípio da insignificância afigura-se inviável, pois,
caso contrário, acabar-se-ia por admitir que infratores
façam de tais condutas criminosas um meio de vida,
como é o caso da apelante, trazendo intranquilidade à
população, e com a certeza de que sairão impunes,
amparados pelo princípio da bagatela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
8
E mais.
Não há previsão legal para a incidência do
aclamado princípio, não passando, pois, de tese
doutrinária.
Ademais,
a
conduta
perpetrada
pela
acusada justifica punição, independentemente do valor
da coisa subtraída.
Assim, se o valor atribuído a res possui valor
econômico e configura lesão ao bem jurídico tutelado,
não há de ser afastada a tipicidade dos fatos.
Não se pode olvidar, ainda, a vida pregressa
da
acusada,
detentora
de
péssimos
antecedentes
criminais, sendo, inclusive, reincidente específica (fls.
250/254),
circunstância
que
também
obsta
o
reconhecimento da bagatela.
Logo, a condenação era mesmo de rigor,
estando isolada a atipicidade da conduta invocada pela
defesa.
Não obstante, a pena comporta mitigação.
Vejamos os porquês.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base
foi fixada no dobro do mínimo legal, com base nos maus
antecedentes ostentados pela ré.
De fato, extrai-se da certidão de objeto e pé
de
fls.
250/254,
que
Ana
Paula
ostenta
vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
9
apontamentos criminais anteriores, a maioria pelo
mesmo crime tratado nestes autos; não obstante, possui
apenas duas condenações definitivas anteriores (procs.
0079367-89.2001.8.26.0050
e
0101753-
98.2010.8.26.0050), podendo a primeira ser utilizada na
primeira fase, a título de mau antecedente e, a segunda,
na etapa seguinte, já que caraterizadora de reincidência.
De
se
considerar,
ademais,
que
a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59, do
Código Penal não é uma operação aritmética, em que se
emprega pesos absolutos a cada uma delas, a serem
extraídos de cálculo matemático, levando-se em conta
as penas máxima e mínima cominadas ao delito
cometido
pelo
agente,
mas
sim
um exercício
de
discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado
apontar, motivadamente,
os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das
oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59
daquele codex e, dentro disso, eleger a reprimenda que
melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-
crime praticado.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO ANTERIOR
À
MODIFICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
ORDEM
DE
OFÍCIO.
CRIME
DE
FURTO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
10
PENA-BASE (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).
INOCORRÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA CONSTATANDO A QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE CONSTATADA. AFASTAMENTO.
REDUÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1 (...). 2. A fixação da pena-
base,
com
fulcro
nas
circunstâncias judiciais
do
art.
59
do
Código Penal, não obedece a critério objetivo
ou matemático, sendo conferido certo grau
de discricionariedade
ao
julgador
na
valoração desses elementos, respeitando-se
os
princípios
da
proporcionalidade
e razoabilidade
e
considerando
as
circunstâncias
concretas
do caso.
Precedentes. 3. (...). 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem parcialmente concedida, de
ofício, para retirar a qualificadora de rompimento
de obstáculo e, consequentemente, reduzir a
pena, nos termos do voto” (HC 219.953/MS,
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJE
21/10/2013) (grifo nosso).
Nessa
toada,
diante
da
personalidade
desvirtuada da acusada, voltada a reiteração criminosa,
mas em observância ao princípio da presunção de
inocência, justo e suficiente que a pena-base seja
acrescida em 1/3, o que resulta 01 ano e 04 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, a expiação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
11
sofreu nova majoração, na fração de 1⁄2, agora em razão
da reincidência, aliás, específica.
E, de fato, a recalcitrância no mesmo delito
justifica o recrudescimento da sanção penal, mas em
fração menor, notadamente porque trata-se de uma
única condenação anterior não alcançada pelo período
depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento de que, embora ausente previsão
legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de
elevação da pena em razão da incidência das
agravantes, o incremento da pena em fração
superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação
concreta. 3. Na hipótese, sendo específica a
reincidência do agente, não há ilegalidade no
aumento da pena na fração de 1/3, a autorizar
excepcionalmente a intervenção desta Corte. 4.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC no
380574/SP, Quinta Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 17/08/2017).
Assim também já se pronunciou esta C.
Câmara Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NEGADA
PRISÃO
NA
POSSE
DO
VEÍCULO
SUBTRAÍDO

RECONHECIMENTO EM JUÍZO PELO OFENDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
12
SOLIDEZ
DO
RELATO
PRESTADO
PELO
MILICIANO
LEGITIMIDADE DA DOSIMETRIA
PENAL APLICADA IRRELEVÂNCIA DO PERÍODO
DEPURADOR PARA CONFIGURAÇÃO DOS MAUS
ANTECEDENTES MAIOR REPROVABILIDADE DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REGIME FECHADO
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Criminal no
0045812-22.2017.8.26.0050,
Relator
Des.
Euvaldo Chaib, julgada em 22.05.2018).
Sobre o tema, no que concerne ao quantum
de aumento implementado pelo reconhecimento da
agravante genérica da reincidência, cumpre ressaltar
que o Código Penal não estabelece limites mínimo e
máximo de aumento de pena a serem aplicados em
razão
de
circunstâncias
agravantes,
cabendo
à
prudência do Magistrado fixar o patamar necessário,
dentro de parâmetros equitativos.
Desta forma, in casu, suficiente que a
elevação, pela reincidência específica, se dê na fração de
1/3, totalizando 01 ano, 09 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no piso, que
se torna definitiva ante a ausência de outras causas
modificadoras.
E não era mesmo caso de reconhecimento da
atenuante da confissão, que não foi total, mas parcial.
Em verdade, a acusada pretendeu fazer crer que não
planejou o golpe e que tentou ressarcir a vítima, mas ela
não quis, tudo na tentativa de atenuar sua
responsabilidade penal. Assim, não faz mesmo jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
13
pretendida redução de pena, prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal, que deve ser resguardada àqueles que
efetivamente contribuem com a elucidação dos fatos, na
busca da verdade real.
Neste sentido:
“Apelação. Determinação de novo julgamento pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
falta de intimação pessoal do defensor público.
Condenação por roubos, consumado e tentado
(art. 157, caput, e 157, caput, c/c o art. 14, inc. II,
ambos do Código Penal). Prova da materialidade
e autoria dos crimes. Declarações seguras e
verossimilhantes das vítimas. Réu preso na posse
da res furtiva. Impossível a desclassificação de
roubo para furto. Grave ameaça configurada.
Reconhecimento da tentativa para ambos os
delitos. Impossibilidade. Para a consumação do
roubo, basta a inversão da posse da coisa, sendo
desnecessária que ela se dê de forma mansa e
pacífica. Precedentes do Pretório Excelso e do
colendo Superior Tribunal de Justiça. Confissão
parcial.
Inaplicabilidade
da
atenuante
prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do
mesmo diploma legal. Jurisprudência do
STF. Penas e regime bem fixados”. Recurso
improvido (Ap. 0011354.91.2008.8.26.0050, Rel.
Des. Penteado Navarro, jugado em 22.09.2011)
(destaque nosso).
“Roubo
qualificado.
Concurso
de
agentes.
Condenação. Pleito de absolvição por falta de
provas.
Impossibilidade
de
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Materialidade e autoria do fato comprovadas.
Palavra da vítima e dos policiais que merecem
crédito
quando
ausentes
indícios
de
falsa
incriminação. Prova segura da grave ameaça que
impede a desclassificação para furto. Qualificadora satisfatoriamente comprovada
pelos relatos da vítima. Penas-base fixadas acima
do
piso
legal
sem
justificativa
compatível.
Adequação operada. Confissão parcial que não
permite
a
atenuação
da
pena.
Semi-
imputabilidade que não se reconhece porque
atestada a plena capacidade penal do réu em
exame próprio. Regime prisional inicial fechado
que se justifica pela reincidência e maus
antecedentes. Recursos parcialmente providos”
(Ap. 0030025-47.2009.8.26.0562, Rel. Des. Luís
Carlos
de
Souza
Lourenço,
julgado
em
28.04.2011) (destaque nosso).
E mesmo se assim não fosse, não se pode
olvidar que a acusada é reincidente. Assim, nos termos
do art. 67, do Código Penal, deve haver preponderância
da recidiva sobre a atenuante da confissão.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA
FASE.
CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
15
QUATRO
ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A confissão realizada em sede
policial, ainda que retratada em juízo, deve ser
utilizada para fins de atenuação da pena,
bastando, para tanto, que tenha influenciado na
formação do convencimento do julgador, o que se
deu no caso em apreço. 2. A agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante
da
confissão
espontânea,
nos
termos
assinalados no art. 67 do Código Penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso,
considerando a quantidade de pena imposta -
inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, e ainda a
agravante
da
reincidência,
devidamente
reconhecida, o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula no
269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida para,
reconhecida
a
incidência
da
atenuante
da
confissão espontânea, reduzir a reprimenda para
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa”. (HC 231.960/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 17/04/2012) (destaque nosso).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme
jurisprudência
da
3a
Seção
a
respeito,
a
circunstância agravante da reincidência prevalece
sobre a atenuante da confissão. Precedentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
16
(REsp 912.053/MS, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias, j. 16.10.2007).
Portanto, presente maior gravidade objetiva
da circunstância agravante, deve ela preponderar sobre a
incidência da atenuante da confissão espontânea, não
havendo que se falar em compensação.
Oportuno anotar, ainda, que a confissão
parcial, ao contrário do alegado pela defesa, não foi
utilizada pela magistrada sentenciante como elemento de
convicção, não devendo ser considerada, por isso, como
circunstância atenuante. Não incide, na hipótese, a
Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, ao contrário do pretendido
pela combativa defesa, o regime inicial deve mesmo ser o
fechado, fixado nos termos do art. 33, §3o, do Código
Penal, a despeito do quantum infligido, pois, diante da
personalidade da agente, haja vista sua vida pregressa,
dedicada reiteradamente à prática delitiva, especialmente
estelionatos, não se revela suficiente para a reprovação e
prevenção do crime a fixação de regime diverso.
Ademais, condenada outras vezes em regimes
menos gravosos, voltou à prática de crime, demonstrando
ousadia em investir contra o patrimônio alheio e
recalcitrância na conduta delitiva. Por isso, não está apta
ao desconto de pena privativa de liberdade em regime
mais brando.
Assim, mais justo e conveniente que cumpra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517459-72.2019.8.26.0228 -Voto no
17
a pena privativa de liberdade em regime fechado, pois, in
casu, modalidade diversa não se mostra socialmente
recomendável.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a
ANA PAULA LOURENÇO DE LIMA para 01 ano, 09
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios fundamentos.
CAMILO LÉLLIS
Relator